Tribunal: TJBA
Processo: 8073847-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073847-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA RIBEIRO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, MAYNARA SILVA CERQUEIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. INTERVENÇÃO DIRETA NO SINISTRO E AUTORIZAÇÃO DE REPARO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529/STJ. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Ribeiro Santiago contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida por Azul Companhia de Seguros Gerais, determinando sua exclusão do polo passivo da Ação de Indenização nº 8161585-67.2024.8.05.0001. O recurso investe, ainda, contra alegada omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. A decisão recorrida limitou-se, quanto à instrução probatória, a intimar as partes para especificarem as provas pretendidas, sem deliberar acerca da inversão do ônus probatório.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao alegado indeferimento da inversão do ônus da prova, inexistente decisão sobre o ponto; e (ii) analisar a legitimidade passiva da seguradora que, embora não demandada isoladamente, interveio diretamente no sinistro, autorizando e acompanhando o reparo do veículo da parte autora.

III. Razões de decidir
3. O recurso não comporta conhecimento quanto à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova, pois inexistiu pronunciamento judicial a respeito, sendo vedada a supressão de instância.
4. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsorte, nos termos do art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil.
5. A Súmula 529 do STJ veda o ajuizamento de ação direta e exclusiva contra a seguradora em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo.
6. A vedação sumular deve ser interpretada restritivamente, não incidindo quando a seguradora estabelece relação jurídica direta com o terceiro prejudicado ou reconhece administrativamente a responsabilidade do segurado, assumindo a condução do reparo.
7. Demonstrado nos autos que a seguradora autorizou o conserto, indicou oficina e acompanhou o sinistro, passa a integrar a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo por eventuais falhas na prestação, nos termos da legislação consumerista.
8. A exclusão da seguradora do polo passivo compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a apuração integral da responsabilidade pelos danos alegados.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o agravo de instrumento quando inexistente decisão acerca da matéria impugnada, sob pena de supressão de instância. 2. A Súmula 529 do STJ não impede a manutenção da seguradora no polo passivo quando esta estabelece relação jurídica direta com o terceiro prejudicado, autorizando e acompanhando o reparo do bem sinistrado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8073847-10.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
ANA MARIA RIBEIRO SANTIAGO e,
como parte agravadas,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça